Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0709183-75.2020.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA, ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES, WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM APELADO: DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA, ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES, WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica dos réus DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA (Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB), ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RORIGUES e WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM (advogado constituído) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub para apresentação das razões recursais com relação ao réu DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA. 3. Intimem-se pessoalmente os réus ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RORIGUES e WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM para que constituam outro advogado, cientificando-os de que a inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para este ato (apresentação das razões recursais). 4. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 5. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator